Tribunal: TJMT
Processo: 0002520-09.2014.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002520-09.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumulação, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), GENI IVETE HEGELE - CPF: 668.157.709-15 (APELANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), GILSON CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA - CPF: 412.513.856-72 (APELANTE), JAIR DIOGO HENTZ - CPF: 226.837.040-20 (APELANTE), JOSENILCA GUEDES MARTINS - CPF: 460.952.925-49 (APELANTE), JOYCE ROBERTA DA SILVA - CPF: 970.845.731-00 (APELANTE), LUCIA WEBER - CPF: 312.974.630-72 (APELANTE), LUCIANA MAZUCHINI BELAI - CPF: 960.656.211-53 (APELANTE), MARIA EDINALVA SOARES NUNES - CPF: 616.398.001-82 (APELANTE), ROBSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 021.250.241-79 (APELANTE), RAIMUNDO SCHNEIDER - CPF: 197.425.179-91 (APELANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 021.250.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILANE TORRES ROSA LUCAS - CPF: 432.253.651-49 (APELANTE), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e previdenciário. Direito processual civil. Apelação cível. Ação de enriquecimento ilícito (in rem verso). Contribuição previdenciária sobre horas extras. Ausência de intimação válida da sentença. Tema 163/STF. Restituição de indébito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de enriquecimento ilícito ajuizada por servidores públicos municipais, objetivando a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre horas extras e a restituição dos valores descontados. Os apelantes suscitaram nulidade por ausência de intimação válida da sentença proferida em 4.2.2017 e, no mérito, sustentaram a ilegalidade da incidência da contribuição sobre verbas transitórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve intimação válida da sentença, apta a deflagrar o prazo recursal e autorizar o trânsito em julgado; e (ii) saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, à luz da Lei Municipal no 1.345/2010 e do Tema 163 do STF, bem como a quem compete o ônus de comprovar eventual opção expressa do servidor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da intimação do advogado constituído acerca da sentença impede o início do prazo recursal, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC/2015, inviabilizando o trânsito em julgado. O comparecimento espontâneo dos autores supre a falta de intimação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, impondo-se o reconhecimento da tempestividade do apelo.

4. O regime próprio de previdência dos servidores públicos possui natureza contributiva e retributiva, exigindo correspondência entre contribuição e benefício. Nos termos do Tema 163 do STF (RE 593.068), não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

5. A Lei Municipal no 1.345/2010 estabelece como regra a incidência apenas sobre vencimento e vantagens permanentes, facultando ao servidor optar expressamente pela contribuição sobre verbas variáveis. Compete à Administração comprovar a existência de autorização formal, não podendo transferir ao servidor o ônus de provar fato negativo.

6. Ausente demonstração da opção expressa, são indevidos os descontos realizados sobre horas extras. Aplicável a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 e a Súmula 85/STJ.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de intimação válida da sentença impede o início do prazo recursal e obsta o trânsito em julgado. 2. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras e demais verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, salvo comprovação de opção expressa do servidor prevista em lei local.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 37, caput; CPC/2015, arts. 239, § 1o, e 272, § 2o; CTN, art. 161, § 1o; Decreto no 20.910/1932; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.09.2014 (Tema 163); STJ, Súmula no 85; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito - In Rem Verso n. 0002520-09.2014.8.11.0050, que julgou improcedentes os pedidos e condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os apelantes arguiram, preliminarmente, a nulidade processual absoluta por ausência de intimação do advogado constituído nos autos acerca da sentença proferida em 4.2.2017, bem como pela falta de intimação das partes para regularização da representação processual após o falecimento do patrono em 2018, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao direito de acesso à Justiça.

Alegaram que somente tomaram conhecimento da improcedência da ação em 10.10.2025, quando intimados pessoalmente para cumprimento de sentença requerido pelo Município. Requereram o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença e a consideração da tempestividade do presente recurso.

No mérito, sustentaram que o ônus da prova quanto à autorização dos descontos previdenciários sobre verbas variáveis competia à autarquia previdenciária, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, uma vez que a Lei Municipal n. 1.345/2010 tornou facultativa a incidência de contribuição sobre remunerações variáveis, condicionando-a à opção expressa do servidor.

Argumentaram que a sentença exigiu prova negativa, o que seria impossível de produzir, e que não houve demonstração pelos réus da existência de autorização expressa dos servidores. Invocaram a aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

Subsidiariamente, requereram o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença, ante a ausência de trânsito em julgado válido. Postularam, ainda, a retificação do cadastro processual para exclusão do autor Robson Rodrigues Vieira e inclusão da autora Marilane Torres Rosa Lucas (Id 341745492).

Em sede de contrarrazões, o Município de Campo Novo do Parecis arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, sustentando que a sentença transitou em julgado em 20.4.2017, após mais de oito anos de inércia dos autores, e que a interposição do recurso em 2025 afronta os prazos peremptórios do Código de Processo Civil e a coisa julgada material. Alegou que o arquivamento ocorreu em 2017 e o advogado faleceu apenas em 2018, havendo tempo hábil para acompanhamento processual.

No mérito, sustentou que a sentença fundamentou corretamente a improcedência pela ausência de comprovação, pelos autores, da falta de consentimento quanto aos descontos previdenciários, sendo ônus probatório da parte que afirma o fato constitutivo de seu direito. Argumentou que a mera existência de faculdade legal não presume a ilegalidade do ato administrativo anterior. Requereu o acolhimento da preliminar de intempestividade com o não conhecimento do recurso ou, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença e a continuidade do cumprimento de sentença (Id 341746350).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse que justificasse sua intervenção (Id 346320860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferidana ação de enriquecimento ilícito n. 0002520-09.2014.8.11.0050.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 341745462 – fls. 7/23):

Os Autores qualificados acima, são servidores públicos municipais efetivos, de acordo com os respectivos termos de posse acostados aos autos, os quais prestam seus serviços ao MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, ora Segundo Réu.

E, como tal, costumeiramente, recebiam horas extras, conforme se depreende das folhas de pagamento em anexo, e por conta disso o aludido Município, durante anos, procedeu ao desconto referente a contribuição previdenciária sobre toda a remuneração dos Autores repassando os respectivos valores ao Primeiro Réu, FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS – FUNSEM.

No entanto, os descontos auferidos pela Autarquia Ré, incidiram também sobre as verbas inerentes às horas extras, causando flagrante prejuízo aos Autores, conforme será demonstrado no transcorrer desta peça inaugural.

Cumpre consignar, que a injusta e indevida incidência da contribuição previdenciária municipal, a partir de abril de 2005, passou a ser no patamar de 11% (onze por cento) e, antes disso, em 8% (oito por cento) também sobre as aludidas verbas de natureza temporária ou transitória pagas aos servidores.

Ocorre que, conforme faz prova com os documentos inclusos, a incidência sobre tais verbas que foram descontadas, a título de previdência municipal, foi injusta e indevida, eis que NÃO SÃO COMPUTADAS para fins de pagamentos de aposentadorias ou benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais, sendo que o modelo adotado pelo Primeiro Réu vai de encontro com aquele estatuído pela Emenda Constitucional no. 20/1998, a qual prevê um regime previdenciário de natureza contributiva-retributiva.

Veja que contrassenso Excelência! Durante vários anos, o Primeiro Réu arrecadou sobre a remuneração integral na folha de pagamento dos servidores e repassando os valores ao Segundo Réu, no entanto, quando da concessão dos respectivos benefícios previdenciários, tais valores arrecadados sobre as horas extras não integram os aludidos benefícios.

Apenas a título de exemplo, pode-se constatar da notificação extrajudicial em anexo, a qual o Sr. Irto Cenci, ex-servidor municipal, ao receber os seus pagamentos por parte do Primeiro Réu, a título de aposentadoria, os quais inicialmente incidiram sobre as horas extras, verba essa sobre a qual contribuiu, quando ainda prestava serviços ao Segundo Réu, foi obrigado a restituir os valores correspondentes sob o mesmo título à Autarquia Ré.

Outro caso semelhante ocorreu com o servidor Sr. Walter Alencar de Souza, pois desde que assumiu o concurso público municipal, sempre sofreu descontos em sua folha de pagamento sobre o total da sua remuneração, os quais foram repassados para a Autarquia Ré, sendo que incidia sobre a referida contribuição os valores inerentes ao adicional de produtividade, porém, quando foi afastado de sua função, para fins de tratamento de saúde, ao receber o benefício do auxílio acidente este não foi calculado sobre o referido adicional, fato esse que lhe causou um prejuízo enorme, o qual só foi sanado mediante intervenção judicial, a qual determinou o imediato pagamento correspondente.

Veja que injusto, Excelência! O Primeiro Réu recebeu os repasses inerentes às contribuições previdenciárias dos Autores, as quais incidiram sobre horas extras, no entanto, tal verba não é retribuída aos servidores quando da aposentadoria ou recebimento de benefícios previdenciários, caracterizando, assim, um verdadeiro enriquecimento ilícito, fato esse que não se coaduna com os ditames do nosso direito.

Necessário enfatizar, que a Autarquia Ré já foi condenada a restituir os valores inerentes aos recebimentos indevidos a outros servidores, que também se socorreram do judiciário pleiteando a restituição de valores, cujo feito teve seu trâmite pela 1a Vara desta Comarca de Campo Novo do Parecis - feito no. 88/2009 – Código 31043, conforme faz prova com os documentos em anexo.

Destarte, uma vez que o Segundo Réu insista em realizar os referidos descontos indevidos na folha de pagamento dos servidores, bem como o Primeiro Réu em não proceder amigavelmente à restituição dos valores auferidos de maneira incorreta, não resta alternativa aos Autores senão socorrer-se da Tutela Jurisdicional do Estado, a fim de resguardarem o seu direito.

A questão preliminar que antecede o exame de mérito reside na tempestividade do apelo interposto mais de oito anos após a prolação da sentença. O Município alega a preclusão temporal e a coisa julgada, enquanto os Apelantes sustentam a inexistência de intimação válida, o que configuraria nulidade absoluta e manteria aberto o prazo recursal.

A ação foi julgada improcedente, sendo proferida em 4.2.2017 – Id 341745475, fls. 8/19.

Ato contínuo, observa-se uma certidão datada de 20 de abril de 2017 atestando o arquivamento do feito (Id 341745475 - fls. 21/22).

Todavia, inexiste nos documentos acostados, e esta Relatoria deve ater-se estritamente à prova documental presente, qualquer certidão de publicação da sentença em nome do advogado constituído à época, Dr. Rogério de Campos, ou comprovação de sua intimação pessoal ou eletrônica acerca do teor do julgamento de mérito.

Além disso, não há registros de expedição de intimação pessoal dos apelantes nos autos.

O sistema processual civil brasileiro, erigido sob os pilares do devido processo legal e do contraditório (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), impõe que os atos processuais sejam comunicados às partes para que produzam seus efeitos. Nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, é indispensável que da publicação conste o nome do advogado da parte, sob pena de nulidade absoluta.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o Código de Processo Civil, estabelece que o prazo recursal somente se inicia com a intimação válida das partes:

A nulidade da intimação, diante do descumprimento do disposto nos §§ 2o e 5o do art. 272 do CPC, configura vício formal que impede o início do prazo recursal, inviabilizando o trânsito em julgado da sentença e autorizando a reabertura do prazo legal. (N.U 1042614-49.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026)

A ausência de intimação do advogado constituído acerca da sentença configura vício insanável que obsta o trânsito em julgado. Não se pode presumir a ciência da parte pelo simples decurso do tempo ou pelo ato administrativo de arquivamento dos autos. O trânsito em julgado é fenômeno jurídico que pressupõe a preclusão temporal, lógica ou consumativa, todas dependentes da regular ciência do ato decisório.

Nesse contexto, assiste razão aos Apelantes ao alegarem que o prazo para interposição do recurso de apelação não fluiu em 2017. A ciência inequívoca da sentença ocorreu apenas com a intimação pessoal dos autores para o cumprimento de sentença, efetivada em outubro de 2025.

Entretanto, em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, não se mostra necessária a anulação do processo para simples republicação da sentença. O comparecimento espontâneo dos autores nos autos, interpondo o recurso de apelação, supre a falta de intimação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Portanto, reconheço a nulidade da certificação de trânsito em julgado anterior e, consequentemente, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

É como o voto.

VOTO – MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O cerne da questão de mérito envolve a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, especificamente horas extras, pagas aos servidores municipais de Campo Novo do Parecis.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido na premissa de que, havendo previsão legal facultando o desconto mediante opção expressa do servidor (Lei Municipal no 1.345/2010), caberia aos autores provar que não exerceram tal opção.

O regime previdenciário do servidor público, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, assumiu caráter essencialmente contributivo e solidário.

A premissa básica desse sistema é a correlação entre a contribuição paga pelo servidor na atividade e o benefício que será percebido na inatividade. Se determinada verba não compõe os proventos de aposentadoria, não há fato gerador legítimo para a incidência da contribuição previdenciária. A exigência contributiva sem reflexo nos proventos afronta o princípio da contrapartida e caracteriza enriquecimento sem causa.

Essa matéria está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 593.068 (Repercussão Geral), que deu origem ao
Tema 163
:

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

No caso em tela, é incontroverso que as horas extras possuem natureza
propter laborem
, eventual e transitória. Tais verbas não se incorporam aos vencimentos para fins de aposentadoria, salvo previsão legal específica que garanta a média para o cálculo dos proventos — o que deve ser analisado sob a ótica da legislação municipal invocada.

A Lei Municipal no 1.345/2010, em seu artigo 39, § 2o, estabelece:

§ 2o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, facultando ao servidor optar, de forma expressa, pelo desconto sobre remunerações variáveis e parcelas percebidas em decorrência de exercício de cargos em comissão ou de função de confiança.

A interpretação teleológica e gramatical do dispositivo é cristalina: a regra geral é a não incidência sobre verbas variáveis. A incidência torna-se exceção, condicionada a um ato volitivo, formal e expresso do servidor público.

O Juízo de primeiro grau, ao exigir que os autores comprovassem que não optaram pelo desconto, impôs-lhes a produção de prova negativa. A lógica processual e administrativa dita o inverso: compete à Administração Pública, detentora dos registros funcionais e responsável pelos descontos em folha, comprovar a existência da autorização expressa do servidor que legitimaria a exação sobre as verbas variáveis.

Se o Município e a Autarquia Previdenciária (FUNSEM) realizaram os descontos sem apresentar nos autos o termo de opção assinado pelos servidores, presume-se a ausência de autorização. A legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF) impede a presunção de consentimento tácito em matéria tributária ou de contribuição compulsória quando a lei exige manifestação expressa.

Os descontos realizados sobre horas extras e demais verbas não incorporáveis, sem a comprovação da adesão facultativa prevista na lei local, são indevidos. A conduta da Administração viola tanto a tese firmada no Tema 163 do STF quanto a própria legislação municipal de regência.

Neste sentido:

Os adicionais noturno e de insalubridade possuem natureza transitória e indenizatória, uma vez que visam compensar o servidor pelo exercício de atividades em condições adversas ou em horário noturno, não se incorporando aos proventos de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 163 de Repercussão Geral (RE 593.068/SC), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, incluindo expressamente o adicional noturno e o adicional de insalubridade. O princípio da contributividade, que norteia o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, exige uma correspondência entre o que é objeto de contribuição e o que será objeto de percepção a título de benefício previdenciário, sendo que a ausência dessa correspondência configuraria confisco vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento firmado no Tema 163 do STF possui eficácia vinculante e aplica-se a todos os servidores públicos, independentemente da esfera federativa, em razão da natureza constitucional da matéria. (TJ-MT - Apelação Cível: 10448794220188110041, Relator: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 10/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Reconhecida a ilegalidade da exação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto ao prazo prescricional, aplica-se o Decreto n. 20.910/1932, que fixa em cinco anos o prazo para as ações contra a Fazenda Pública. Tendo a ação sido ajuizada em 1.8.2014, encontram-se prescritas apenas as parcelas descontadas anteriormente a 1.8.2009. A Súmula 85 do STJ é aplicável ao caso, tratando-se de relação de trato sucessivo.

Com a reforma integral da sentença e a procedência dos pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Considerando que a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/2015 (data da publicação), a fixação dos honorários deve observar o artigo 85. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Assim, condeno os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será definido na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) Reformar integralmente a sentença recorrida, julgando PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;

b) Declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter transitório e não incorporável aos proventos de aposentadoria (especificamente horas extras), salvo existência de opção expressa do servidor nos moldes da Lei Municipal n. 1.345/2010;

c) Condenar os apelados a restituírem aos autores os valores descontados indevidamente a esse título, respeitada a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 1.8.2009);

d) Fixo, ainda, como termo inicial da correção monetária a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ) e, para os juros de mora, a data do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ);

e) Determino que a atualização do indébito observe os seguintes critérios: até 8.12.2021, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009; de 9.12.2021 até 8.9.2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, conforme disposto na EC n. 113/2021; a partir de 9.9.2025, com a vigência da EC n. 136/2025, retorno à aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança para a mora;

f) Determinar a retificação do cadastro processual para incluir Marilane Torres Rosa Lucas e excluir Robson Rodrigues Vieira;

g) Inverter o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cujo percentual será definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Considerando o cadastro equivocado das partes, promova a
retificação do polo ativo
no sistema PJe, para excluir Robson Rodrigues Vieira e incluir Marilane Torres Rosa Lucas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026